Tribunal: TJSP
Processo: 1117160-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que permitem a concessão – Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial e mútuo, com pacto adjeto de primeira

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que permitem a concessão – Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial e mútuo, com pacto adjeto de primeira hipoteca – Pretensão do autor ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do débito oriundo do referido contrato, bem como ao cancelamento da respectiva hipoteca – Cabimento – Operação de crédito com vencimento da última parcela em 30/07/2011 em virtude da existência de acordo judicial celebrado entre as partes em ação revisional envolvendo o contrato objeto da demanda, no qual foram avençadas novas condições e novo prazo para o pagamento do mútuo – Instituição financeira que se manteve inerte quanto à cobrança do débito, tampouco comprovou haver qualquer ato interruptivo do lapso prescricional – Prescrição consumada – Aplicabilidade do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Termo inicial do referido prazo que se dá a partir do vencimento da última parcela estipulada nos termos do acordo judicial - Registro de hipoteca que, diante disso, deve ser cancelado, tendo em vista o dispoto no art. 1.499, I, do Código Civil – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1117160-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO LUIS
CHALULEU, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30408
APEL.No: 1117160-93.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HUGO LUIS CHALULEU
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA
COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA
Gratuidade de justiça Benefício negado Condições pessoais
do apelante que permitem a concessão Recurso provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA
COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA
Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial
e mútuo, com pacto adjeto de primeira hipoteca Pretensão do
autor ao reconhecimento da prescrição da pretensão de
cobrança do débito oriundo do referido contrato, bem como ao
cancelamento da respectiva hipoteca Cabimento Operação
de crédito com vencimento da última parcela em 30/07/2011
em virtude da existência de acordo judicial celebrado entre as
partes em ação revisional envolvendo o contrato objeto da
demanda, no qual foram avençadas novas condições e novo
prazo para o pagamento do mútuo Instituição financeira que
se manteve inerte quanto à cobrança do débito, tampouco
comprovou
haver qualquer ato interruptivo do lapso
prescricional Prescrição consumada Aplicabilidade do art.
206, § 5o, inciso I, do Código Civil Termo inicial do referido
prazo que se dá a partir do vencimento da última parcela
estipulada nos termos do acordo judicial - Registro de hipoteca
que, diante disso, deve ser cancelado, tendo em vista o dispoto
no art. 1.499, I, do Código Civil Sentença de improcedência
reformada Recurso provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 93/133, declarada a fls. 138/139 cujo relatório se
adota, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça
por ele pleiteado e julgou improcedente o pedido formulado
em ação declaratória de prescrição da pretensão de
cobrança, pelo banco, do débito oriundo do “contrato
particular de compra e venda de imóvel residencial e de
mútuo com pacto adjeto de primeira hipoteca” cumulada com
cancelamento
da
garantia
hipotecária.
Diante
da
sucumbência, foi imputado ao recorrente o ônus de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O MM. Juiz prolator entendeu que o prazo
prescricional à hipótese dos autos é o de dez anos contado
da data em que a parcela é devida e, portanto, não se
operou a prescrição.
O apelante afirma (fls. 162/180) que a decisão
não pode prevalecer, alegando, em suma, que é merecedor do
benefício da gratuidade de justiça, ante a documentação
existente
no
feito,
ressaltando
que o financiamento
imobiliário indicado pelo juízo de origem como óbice ao
deferimento ocorreu há mais de vinte e cinco anos, quando a
sua situação financeira era diversa, não podendo ser
confundida com a atual e, portanto, não pode valer como
fator impeditivo ao deferimento do benefício; que o
apelante atualmente não consegue suportar mais as despesas
do imóvel, deixando, inclusive, de arcar com as obrigações
condominiais e tributárias, o que já culminou com a penhora
do imóvel; que o advogado do apelante foi contratado
exclusivamente sob a condição de sucesso, sem qualquer
custeio de despesas com o patrocínio da demanda; que o
apelante sequer conseguiu prestar os alimentos que a sua
filha especial necessita, tendo inclusive figurado na parte
passiva de demanda alimentar; que, diante de todas essas
circunstâncias, está impossibilitado de arcar com as custas
e despesas processuais, sem comprometer a sua subsistência
e a de suas três filhas, notadamente porque as custas de
preparo
correspondem
aproximadamente
ao
valor de R$
50.000,00; que o contrato de fls. 20/25 é uma cédula de
crédito hipotecário e, portanto, consiste em título de
crédito que representa dívida líquida e certa, de modo que
o prazo prescricional é o trienal, conforme dispõe o art.
206, § 3o, VIII, do Código Civil ou, caso não seja este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
entendimento, em virtude de o contrato em questão ser
instrumento
que
representa
dívida
líquida,
o
lapso
prescricional é o quinquenal, conforme estabelece o art.
206, § 5, I, do mesmo diploma legal, mesmo porque o
referido instrumento foi substituído por acordo judicial
ajustado em ação revisional, no qual foram ajustadas novas
condições e prazo para o pagamento do financiamento
imobiliário, com a estipulação do pagamento de uma parcela
como entrada e o saldo devedor restante a ser quitado e
cinquenta e seis parcelas, com vencimento final em
30/07/2011; que o apelante deixou de pagar a partir da 32a
prestação, vencida em 30/07/2009, por conta da não emissão
do boleto pelo banco nas condições ajustadas em acordo, o
que acarretou o vencimento antecipado da dívida; que,
nessas circunstâncias, a obrigação decorrente do contrato
de financiamento imobiliário está prescrita, seja o termo
inicial da contagem do prazo a data do vencimento
antecipado do débito o termo inicial da prescrição ou o dia
do vencimento da última parcela prevista no acordo
judicial.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
184/193), sustentando o acerto da r. decisão.
Recurso inicialmente distribuído à 15a Câmara de
Direito e redistribuído a esta C. Câmara em razão da
decisão de fls. 262/265.
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser analisada a questão
referente à justiça gratuita, indeferida após a oposição de
embargos declaratórios em face da sentença e o apelo merece
provimento.
Assim é porque, não obstante as declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
imposto de renda (fls. 44/48, 51/55, 59/62, 65/69, 70/74
204/212) comprovem a existência de dois imóveis e o
recebimento pelo apelante de doações anuais de quantia de
razoável monta, verifica-se, na hipótese, a necessidade da
concessão do benefício, uma vez que o presente caso envolve
pagamento de preparo superior a R$ 55.000,00, montante este
à vista dos extratos bancários e demais documentos
trazidos ao feito que o recorrente não possui condições
de arcar.
Cumpre
observar,
ademais,
que
o
apelante
comprovou possuir dívidas condominial e tributária de
elevados valores atreladas ao imóvel objeto do contrato ora
discutido, inclusive com a realização de sua penhora, o que
confirma a sua atual situação de escassez financeira.
Deste
modo
não
há
elementos
probatórios
suficientes para infirmar a presunção estabelecida pela
declaração de necessidade do benefício.
Note-se que, na moderna intelecção do direito de
acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de
miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça,
mas a comprovação da insuficiência de recursos para fazer
frente às despesas do processo, o que se constata na
hipótese dos autos.
Não é demais lembrar que, caso haja prova de não
ser verdadeira a declaração prestada pelo apelante, é
possível a revogação do benefício, impondo-se-lhe as
sanções correspondentes.
Diante disso, de rigor a reforma da sentença, a
fim de ser concedida a gratuidade de justiça ao apelante.
Superada essa questão, no tocante ao mérito, tem
razão também o apelante.
Cuida-se de ação declaratória em que o autor, ora
apelante, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
6
de cobrança, pelo banco, do débito oriundo do “contrato
particular de compra e venda de imóvel residencial e de
mútuo com pacto adjeto de primeira hipoteca” aditado pelo
acordo judicial avençado entre as partes nos autos da ação
revisional movida pelo apelante em face de instituição
financeira incorporada pelo apelado (fls. 20/25 e 33/35),
bem como o cancelamento da respectiva hipoteca.
O MM. Juiz rejeitou o pedido inicial, sob o
argumento de que o prazo prescricional aplicável ao caso é
o de dez anos contado da data em que a parcela é devida, o
que não ficou configurado na hipótese.
Respeitado o posicionamento do juízo de origem,
assim não pode ser.
Consoante se depreende dos autos, o contrato de
financiamento para aquisição de imóvel em questão foi
objeto de ação revisional, na qual as partes, em
18/08/2006, celebraram acordo em que foram ajustadas novas
condições e novo prazo para o pagamento do mútuo, tendo
sido estipulado que, para liquidação da operação, o
apelante pagaria a importância de R$ 278.800,00 da seguinte
forma:
liberação
imediata
em
favor
da
instituição
financeira incorporada pelo apelado da quantia de R$
122.000,00 depositada em juízo e o saldo remanescente, no
importe R$ 156.800,00, a ser pago em 56 parcelas mensais,
no valor de R$ 2.800,00, cada uma, com reajuste mensal de
0,5% a título de juros não compostos, com vencimento da
última parcela em 30/07/2011.
Como se vê, verifica-se que a demanda está baseada
em dívida líquida decorrente de instrumento particular,
cujo prazo prescricional é o de cinco anos, previsto no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que (por tratar-se de
obrigação com pagamento em parcelas sucessivas, mesmo na
hipótese de vencimento antecipado) deve ser contado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
7
partir do termo final estipulado na avença, qual seja no
caso dos autos, o dia vencimento da última parcela ajustada
no
acordo
judicial,
considerada
incontroversa
em
30/07/2011.
Nesse diapasão, levando-se em conta que a presente
demanda foi ajuizada em 13/11/2018, quando já consumado o
prazo prescricional para o banco receber o crédito oriundo
do contrato objeto da demanda, já que não há notícia de
ajuizamento de ação judicial nesse sentido, tampouco a
comprovação de qualquer ato interruptivo do lapso prescricional, deve ser
reconhecida a prescrição da
pretensão de cobrança referente ao “contrato particular de
compra e venda de imóvel residencial e de mútuo com pacto
adjeto de primeira hipoteca” havido entre as partes.
De seu turno, tendo em vista o reconhecimento da
extinção da obrigação principal pela prescrição, não há
mesmo como se manter a garantia hipotecária a ela
vinculada, o que enseja o seu cancelamento, tal como
preconiza o art. 1.499, I, do Código Civil.
Nessas circunstâncias, a hipótese é de se reformar
a r. sentença, a fim de se julgar procedente o pedido
inicial, para se reconhecer a prescrição da pretensão de
cobrança do débito oriundo do contrato de fls. 20/25 e
determinar o cancelamento da hipoteca que recai sobre o
imóvel relacionado ao referido instrumento contratual,
ficando os honorários advocatícios do patrono do apelante
arbitrados em R$ 15.000,00, com atualização a partir desta
data, quantia que bem remunera os serviços prestados pelo
causídico e atende os parâmetros contidos nos incisos do §
2o do art. 85 do CPC, bem como os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a
causa, embora de valor considerável (R$ 1.393.759,00), além
de haver sido distribuída na comarca onde o patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117160-93.2018.8.26.0100 - São Paulo
8
apelante exerce seu mister, possui baixa complexidade, não
tendo exigido grau elevado de estudos, tampouco destacado
desempenho.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator